Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745255-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor/Apelante contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais – ID. no 48496871. Irresignado, o Apelante opõe os presentes embargos de declaração em que sustenta, em síntese, que a decisão é contraditória ao não considerar a sua situação de endividamento, ainda que seja servidor público. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Não assiste razão ao Embargante. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Nada obstante os argumentos expendidos, entendo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada pela via eleita, visto que restaram apreciadas de forma coerente e objetiva as questões necessárias ao deslinde da contenda apresentada. Da análise dos autos, verifica-se que a v. decisão é assente em dispor que o Embargante não demonstrou alteração de sua capacidade financeira capaz de configurar eventual situação de hipossuficiência econômica, e que o fato de terem empréstimos contraídos em seu nome não é suficiente para comprovar sua incapacidade para pagamento das custas processuais. Assim, diante da escassez de provas capazes de demonstrar a hipossuficiência econômica, é que se determinou o recolhimento das custas em dobro. Portanto, certo é que, ao contrário do afirmado pelo Embargante, não houve contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 c/c 489, § 1o do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator